Tribunal: TJDFT
Processo: 0724172-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724172-18.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ILTON CALIXTO SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O réu foi condenado e manifestou o desejo de recorrer da sentença, conforme certidão de ID 56127842. Intime-se novamente a Defensoria Pública para que apresente o recurso de apelação. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2024 17:52:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator